Tribunal: TJPA
Processo: 0800821-14.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800821-14.2022.8.14.0105

APELANTE: IZAEL FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800821-14.2022.8.14.0105

ORIGEM: CONCÓRDIA DO PARÁ

APELANTE:
IZAEL FERREIRA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: RODRIGO CARDOSO DE PAULA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.
ART. ART. 129, § 1º, I e II, TODOS DO CÓDIGO PENAL -
CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE QUE RESULTOU INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS, POR MAIS DE TRINTA DIAS E PERIGO DE VIDA.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PELA EXCLUDENTE DA

LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA
.

NÃO OCORRÊNCIA
.
O instituto da legítima defesa putativa tem como pressuposto fundamental a existência de uma suposta injusta agressão que o agente acredita que está preste a acontecer, não se tratando do presente caso.
Registre-se que a versão da vítima encontra amparo no laudo de lesões corporais que atestou “ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, que resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e perigo de vida.” A alegação
de ter agido em legítima defesa putativa, constitui narrativa isolada dos autos, que não se coaduna com o conjunto probatório que revela que o recorrente é o autor do crime de lesão corporal de natureza grave.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE
. IMPOSSIBILIDADE.
Autoria e materialidade delitiva comprovada do crime tipificado no art. 129, § 1º, I e II, do CPB. O acervo probatório demonstra que o réu ofendeu à integridade física da vítima. As provas colhidas nos autos apontam que o apelante agiu com vontade livre e direcionada de lesionar a vítima, agredindo-a com um soco, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e perigo de vida, restando evidente o dolo em sua conduta, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
TESE REJEITADA
. A ponderação das circunstâncias judiciais do art.59 do CPB não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso persistem duas circunstâncias judiciais negativas corretamente jusificadas ao recorrente (culpabilidade e consequências do delito), fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E.Tribunal, SÚMULA nº 23 “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
”

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém-PA, 19 de fevereiro de 2024.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800821-14.2022.8.14.0105

ORIGEM: CONCÓRDIA DO PARÁ

APELANTE:
IZAEL FERREIRA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: RODRIGO CARDOSO DE PAULA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
IZAEL FERREIRA DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pela Vara Concórdia do Pará (id.16397844), que o condenou a cumprir pena de
04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Na ocasião, foi deferida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto,
no crime tipificado no art. 129, § 1º, I e II, ambos do Código Penal.

Narrou a denúncia, (id.16397638), “que no dia
em 27/09/2022, por volta das 21h:30min na residência localizada no KM 47, via Bujaru, na comarca de Concórdia do Pará, o denunciado ofendeu a integridade física de Nubia Maria da Silva
.
Conforme o apurado, a vítima se encontrava em sua residência, quando o denunciado chegou, procurando pelo marido dela. Na ocasião, informou que seu marido não estava no local. Enfurecido, ele proferiu “cale a boca, você tá pensando que eu sou seu filho?, sua gala seca!” textuais e se retirou do local. A sogra da vítima informou que estaria ocorrendo uma briga no bar em que o esposo desta estava e esta, então, resolveu ir até o local. Chegando lá, viu que o bar estava fechado e decidiu retornar. Nesse momento, foi surpreendida pelo denunciado, que desferiu um soco em seu rosto, fazendo com que desmaiasse.”

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º e no art. 129, § 1º, I e II do CPB.

A Denúncia foi recebida em
2 de dezembro de 2022
(id.16397639);

Citação do réu. (id.16397642)

Resposta à Acusação. (id.16397648)

Termo de Audiência. (id.16397836, 16397841)

Mídia de Audiência. (id.16397837 à 16397838)

Alegações Finais do Ministério Público. (id.16397840)

Alegações finais da Defesa. (id16397842)

Certidão de antecedentes. (id.16397843)

Em Sentença prolatada em
27/06/2023
(id.16397844), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
IZAEL FERREIRA DA SILVA
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, § 1º, I e II, todos do Código Penal.

Em razões recursais a Defesa, (id.16397860), requereu: 1) Absolvição por Erro do Tipo – Legítima Defesa putativa; 2) Desclassificação para Lesão corporal leve; 3) Fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, (id.16397863), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.16515262), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
deste, devendo ser integralmente mantida a sentença ora recorrida.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

O objeto do apelo é a reforma da sentença que o condenou a cumprir pena de
04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Na ocasião, foi deferida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto,
no crime tipificado no art. 129, § 1º, I e II, ambos do Código Penal.

DA ABSOLVIÇÃO POR
ERRO DO TIPO – LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA

Neste capítulo a defesa se insurge contra a condenação, pelo crime de lesão corporal, sob a alegação que teria incorrido em legítima defesa putativa.

No caso em tela nota-se que as provas colhidas aos autos demonstram que foi cometido o crime de lesão corporal por parte do ora acusado. Não há que se falar, por conseguinte, em absolvição, pois, cabe ao mesmo a responsabilidade penal pelo crime pelo qual fora condenado.

O artigo 129, § 1º, I e II do Código Penal prevê o crime de lesão corporal de natureza grave e dispõe que:

Lesão corporal de natureza grave

§ 1º Se resulta:

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

II - perigo de vida;

Para a configuração do crime de lesão corporal de natureza grave alguns requisitos básicos devem estar preenchidos. Primeira, A primeira delas é a
lesão que resulta incapacidade para ocupações habituais, por mais de trinta dias.
Para a configuração da lesão corporal grave, é
necessária a realização de laudo pericial,
feito
após o prazo mínimo de trinta dias, a fim de verificar se ainda há a impossibilidade
de trabalho. Importante ressaltar que as ocupações habituais de que trata o inciso são apenas aquelas profissões lícitas, na qual a vítima trabalha.

Quanto a segunda

hipótese de lesão grave é quando ela
gera perigo de vida.
Ela, no entanto, deve ter gerado risco real, concreto e efetivo de levar a vítima a óbito. Além disso,
não pode haver dolo de homicídio,
uma vez que,
nesse caso, a lesão seria absorvida, com a configuração do homicídio pelo menos tentado.
Exemplo dessa hipótese seria uma vítima que, agredida, fica com coágulos cerebrais após a lesão e não morre por sorte, ou no caso em que há hemorragia decorrente da lesão, a qual é controlada em cirurgia.

Resta claro, portanto, que no presente caso tais elementos restaram sobejamente caracterizados, haja vista que a conduta praticada pelo apelante, diferentemente do alegado por sua defesa, apresenta todos os elementos configuradores do crime pelo qual fora condenado, pois restou comprovado que sua conduta resultou em incapacidade da vítima para ocupações habituais por mais de trinta dias, resultando perigo de vida, conforme atestou o laudo pericial. (id.16397633-pág.8)

Ressalta-se que, ao longo da ação penal foram produzidas provas cabíveis e incontestáveis da materialidade e a autoria do crime de lesão corporal grave restando plenamente demonstrada como os depoimentos da vítima nos autos e laudo pericial.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos da vítima
NÚBIA MARIA DA SILVA
,
in verbis: (id.

“QUE
no dia dos fatos estava deitada em casa por volta de 22h; QUE o réu chegou chamando o seu esposo; QUE ele chamou a primeira vez e a depoente falou que o seu marido não estava; QUE ele chamou a segunda vez e a depoente novamente respondeu que o seu marido não estava e nesse momento o réu a mandou calar a boca e disse que ela era “gala seca”; QUE teve uma confusão no bar da frente e a sua sogra chegou nervosa dizendo que o seu marido estava brigando; QUE foi atrás do seu marido no bar, momento em que ao chegar no local sentiu a pancada no rosto e veio cair no chão desmaiada; QUE tem dificuldade até para falar; QUE ficou com dificuldade de falar por causa das lesões no seu maxilar; QUE ficou num grande estado de nervosismo; QUE ficou quatro meses sem sair de casa chorando o tempo todo e sem fazer as suas atividades habituais (..)”

A testemunha
IVANILSO SILVA DA SILVA
, declarou:

“QUE ajudou a vítima a se levantar e a levou para o hospital; QUE viu o momento em que o réu agrediu a vítima; QUE a vítima estava atrás do réu quando foi agredida.”

A testemunha
MANOEL CLENÍLSON GOMES BELÉM
, narrou:

“QUE o réu xingou a sua mulher com vários palavrões; QUE o réu bateu no rosto da vítima fazendo com que ela quebrasse o seu osso; QUE a sua esposa passou mais de 30 dias tomando água no canudinho; QUE ela não conseguia comer quase nada.”

Em seu interrogatório o acusado
IZAEL FERREIRA DA SILVA: (id.
)

“QUE negou os fatos como estão relatos na denúncia, destacando que fez um movimento de defesa/involuntário
;
(...)”

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Assim, tenho como comprovada a conduta do réu, ora apelante, não havendo como dar provimento ao apelo, pois o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, devendo a condenação ser mantida.

Registre-se que a versão da vítima encontra amparo no laudo de lesões corporais (id.16397633-pág.8) que atesta “
hematomas + blefanoma + epistaxe na face.
”

De acordo com suas alegações, narrou que o fato teria se dado em razão da via de fato com mútua agressão entre ele e o Sr. Manoel Clenilson Gomes Belém, esposo da vítima. E quando a vítima chegou ao local, no calor da situação, que

estava mais branda, no entanto, devido a forma como chegou, vindo por trás do réu, e, diante da pouco iluminação do local, acabou sendo confundida com o seu esposo, havendo apenas uma reação do réu no sentido de resguardar sus integridade física.

A detida análise das provas, portanto, evidenciam que a vítima sofreu agressão física, indo muito além da simples contenção, conforme tentou parecer o acusado, em contexto do qual é inviável se extrair a ocorrência de agressão injusta capaz de ser repelida por ação abrigada pela excludente de ilicitude da legítima defesa putativa.

A legítima defesa putativa é um tema polêmico no âmbito do Direito Penal. Trata-se de uma situação em que uma pessoa age de forma violenta com base em uma falsa percepção da realidade, acreditando estar se defendendo de uma agressão iminente, quando na verdade não há agressão alguma.

Para Fernando de Almeida Pedroso estampa:

“(..)
na eximente putativa da legítima defesa, ao contrário, a situação da injusta agressão só existe subjetivamente, suposta e imaginada que é pelo agente, por erro circunstancial plenamente justificado. Elide a culpabilidade. No entanto, sendo a legítima defesa putativa a suposta ou imaginária descriminante, existente tão-só na fantasia mental criada pelo sujeito ativo, daí não se segue, porém, que deva ele atuar, com fulcro na falsa impressão tida da realidade, como lhe aprouver, a seu livre talante e alvedrio. Deverá agir como se diante de verdadeira e real legítima defesa estivesse, procurando atalhar a agressão injusta suposta com os meios necessários e a moderação que a verdadeira descriminante requestaria na situação, sob pena de não poder ser admitida a eximente
”. (PEDROSO, Fernando de Almeida.
Direito Penal,
3. Ed., p. 351)

Ora, consoante é cediço, a excludente de legítima defesa exige a presença simultânea de alguns requisitos: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio e alheio; meios necessários usados moderadamente; e o elemento subjetivo de defesa (CP, art. 25). Na modalidade putativa, a situação vivenciada apresenta tênue diferença, vez que o agente revida a agressão acreditando que está em situação de legítima defesa, mas tal situação não é real.

Elucidando a legítima defesa putativa, a doutrina preleciona:

"Ocorre quando alguém se julga, erroneamente, diante de uma agressão injusta, atual ou iminente, encontrando-se, portanto, legalmente autorizado a repeli-la. A legítima defesa putativa supõe que o agente atue na sincera e íntima convicção da necessidade de repelir essa agressão imaginária. Esta modalidade de legítima defesa só existe na representação do agente, uma vez que, objetivamente, não existe. (...) Se o autor supõe erroneamente a ocorrência de uma causa de justificação - independentemente de o erro referir-se aos pressupostos objetivos ad causa justificante ou à sua antijuridicidade -, a conduta continuará sendo antijurídica. No entanto, se esse erro, nas circunstâncias, era inevitável, exculpará o autor; se era evitável, diminuirá a pena, na medida de sua evitabilidade". (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 5ª Ed., Ed. Saraiva, 2009, p. 83)

A legítima defesa putativa, portanto, se caracteriza quando o agente, por erro justificável, repele agressão inexistente, mas que lhe parecia injusta e atual. Trata-se, portanto, de hipótese de erro quanto à existência da agressão.

Nessa linha de raciocínio, cumpre frisar que o erro de tipo, previsto no art. 20 do Código Penal, consiste no equívoco que recai sobre situação fática prevista como elemento constitutivo do tipo penal, ou seja, ocorre quando o agente tem uma falsa percepção da realidade, enganando-se quanto a uma elementar ou circunstância do tipo penal, excluindo, por conseguinte, o dolo, podendo levar à punição por crime culposo, caso haja previsão legal para tal modalidade.

Na espécie, não se vislumbra, em momento algum, que eventual ação da vítima tenha lesado ou colocado em perigo algum bem ou interesse do apelante.

Isso porque, conforme comprovado à exaustão, o apelante agiu de forma deliberada e isenta de qualquer ação perpetrada pela vítima que pudesse justificar o revide que lhe causou lesão corporal de natureza grave.

Nesse sentido:

EMENTA OFICIAL: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - JURI - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - CASSAÇÃO DA DECISÃO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA NÃO COMPROVADA - PARTICPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPOSSIBLIDADE - REDUÇÃO DA PENA - CABIMENTO - REPRIMENDA FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL - 1. Optando o Conselho de Sentença por uma das versões apresentadas amparada pelo acervo probatório, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, restando provadas a materialidade, a autoria e as qualificadoras. 2. Legítima defesa putativa afastada por não ter o acusado demonstrado injusta agressão atual ou iminente. 3. A participação de menor importância causa redutora da reprimenda somente tem aplicação quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do agente na realização do intento delituoso, o que inocorreu in casu. 4. Reduz-se a pena porquanto fixada de forma desproporcional. 5. Recurso defensivos parcialmente providos unicamente para reduzir as penas. (TJMG - Apelação Criminal 1.0145.15.049423-8/002, Relator (a): Des.(a) Pedro Vergara, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/11/2018, publicação da sumula em 03/12/2018)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - LEGITIMA DEFESA PUTATIVA - NÃO COMPROVAÇÃO- INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO PREVISTO NO ART. 15 DA LEI 10.826/2003 - INADMISSIBILIDADE - DECOTE DE QUALIFICADORA - EXAME A CARGO DO JÚRI - DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - NÃO CONFIGURAÇÃO. Verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado tentado, mostra-se correta a sentença de pronúncia, a fim de que seja entregue ao Tribunal do Júri a análise dos crimes dolosos contra a vida. No caso, não há como concluir, de plano, sobre a moderação dos meios utilizados para a configuração da legítima defesa putativa, de modo que, nesse contexto de incerteza, o mais prudente é submeter o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença, já que o exame aprofundado e analítico do conjunto probatório não é autorizado nesta etapa da persecutio criminis. Havendo dúvidas, não cabe, neste juízo sumário, o exame sobre eventual desclassificação da conduta perpetrada pelo réu devendo a questão ser submetida a julgamento. Uma vez não caracterizadas totalmente improcedentes as qualificadoras do crime de homicídio, inadmissível seu decote em sede de recurso em sentido estrito. Nos moldes do arcabouço probatório trazido para o processado, verifica-se que o réu, imbuído de animus necandi, praticou todos os atos executória necessários à consumação do delito em comento, sendo certo que somente não alcançou o resultado morte, por circunstâncias alheias à sua vontade. Tal constatação, portanto, afasta o argumento recursal, no sentido da ocorrência de desistência voluntaria. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0180.16.005742-8/001, Relator (a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/10/2017, publicação da sumula em 17/10/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA INCOLUMIDADE PÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (LEI N. 10.826/2003, ART. 14). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DA ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Não há falar no reconhecimento da legítima defesa putativa quando não comprovada a existência de ameaça real e atual, ou iminente, e de o agente se imaginar em situação de legítima defesa, ou seja de reação a uma suposta agressão injusta. A legítima defesa deve ser comprovada por quem alega ( Código de Processo Penal, art. 156), e não o sendo, inviável se torna o acolhimento da tese defensiva. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. DISPARO ACIDENTAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE TRANSCENDEM AO ESPERADO PELO TIPO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 15 DA LEI DE DESARMAMENTO QUE NÃO IMPOSSIBILITA O RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. SENTENÇA MANTIDA. "Não há dúvidas que as circunstâncias de um crime de porte de arma de fogo onde há um disparo, ainda que acidental, são mais gravosas do que aquelas em que há o simples ato de portar. O disparo efetuado involuntariamente pelo acusado demonstra seu despreparo não apenas formal, mas prático para o manuseio da arma que portava, hipótese em que se justifica o aumento" (TJSC, Apelação Criminal n. 2012.056722-2, de São José, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, Quarta Câmara Criminal, j. 14-02-2013). DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR NOS TERMOS DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. EXASPERAÇÃO DA PENA AUTORIZADA. A circunstância agravante da reincidência verifica-se sempre que, até 5 anos após a extinção da pena anterior, o agente venha a cometer novo crime ( CP, arts. 61, I, 63 e 64). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. PERMISSÃO CONTIDA NO ART. 44, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA [...]

(TJ-SC - APR: 50079933220208240012, Relator: Roberto Lucas Pacheco, Data de Julgamento: 11/07/2023, Segunda Câmara Criminal)

A alegação
de ter agido em legítima defesa putativa, constitui narrativa isolada dos autos, que não se coaduna com o conjunto probatório que revela o recorrente autor do crime de lesão corporal de natureza grave.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE

A Defesa pleiteia a desclassificação do crime de lesão corporal de natureza grave para lesão corporal leve.

Mais uma vez não merece acolhimento o referido pedido formulado pelo Apelante, tendo em visto que restou comprovado nos autos a materialidade e autoria delitiva do crime tipificado no art. 129, § 1º , incisos I e II, do CPB.

Ressalte-se que o Laudo Pericial (id.
16397633-pág.8) atestou

“
Há ofensa à integridade corporal ou à saúde da paciente”, “que resultou incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias” e “Resultou perigo de vida
”, associado aos depoimentos prestados pela ofendidas e testemunhas ouvidas em juízo, não restando qualquer dúvida da conduta do réu no crime tipificado no art. 129, § 1º, I e II, do CPB.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. QUALIFICADORA DO INCISO IDO § 1º DO ART. 129 DO CP. EXAME PERICIAL COMPLEMENTAR. PRESCINDIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA AFERIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. 1. Na apuração do delito tipificado no artigo 129, § 1º, inciso I, do Código Penal, em regra, haverá necessidade de exame complementar para efeitos de configuração da qualificadora, nos termos do art. 168, § 2º, do Código de Processo Penal (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 274). Diz-se "em regra" porque, emanando das provas coletadas que as lesões sofridas pelo ofendido ensejaram sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, fica suprida a exigência do exame pericial complementar (STJ, AgRg no AREsp 145181/RS, Min. Rel. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 28/6/2013). 2. No caso vertente, o primeiro exame pericial concluiu pela gravidade da lesão sofrida pela vítima, que foi reconhecida como lesão corporal grave, face a necessidade de cirurgia e expectativa de tempo de recuperação e cura (muito maior que 30 dias), tendo as provas dos autos demonstrado que a vítima ficou engessada, portanto incapacitada, por 06 meses, por conta da agressão sofrida. Assim, diante de um laudo pericial e pela análise de provas documentais e da situação física apresentada pela vítima, os quais demonstraram que a mesma ficou incapacitada para suas ocupações habituais por mais de trinta dias, possível a condenação pelo crime de lesão corporal de natureza grave. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1150677 MS 2017/0211903-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – LESÃO CORPORAL GRAVE E LESÃO CORPORAL LEVE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO COMPLEMENTAR – NÃO CABIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – NÃO ACOLHIMENTO DA DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL LEVE PARA LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS – INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL GRAVE PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA – RECURSO IMPROVIDO. As provas colhidas nos autos, sobretudo as declarações das vítimas, os depoimentos das testemunhas e os laudos de exame de corpo de delito, são suficientes para comprovar que o apelante foi o autor dos crime de lesão corporal de natureza grave e de natureza leve descritos na inicial, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. É prescindível a realização de laudo complementar, pois a natureza grave da lesão restou comprovada pelos demãos elementos colhidos nos autos, quais sejam, o laudo de exame de corpo de delito atestou que a vítima ficou incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 dias; as declarações da outra vítima no sentido de que a vítima da lesão corporal teve a mandíbula fraturada e foi submetifo à cirurgia; e, a confirmação da vítima em juízo de que o soco desferido pelo apelante fraturou seu maxilar e precisou fazer uma cirurgia. É inviável a desclassificação da conduta para contravenção penal de vias de fato, visto que essa caracteriza-se apenas quando da agressão física cometida contra pessoa não haja ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem, diversamente do que ocorreu no caso em análise. Não há que se falar em desclassificação do crime de lesão corporal leve para o delito de lesão corporal recíproca, pois o acervo probatório demonstra apenas que o réu ofendeu à integridade física da vítima, não havendo elementos que indiquem que o apelante tenha sofrido qualquer lesão. As provas colhidas nos autos apontam que o apelante agiu com vontade livre e direcionada de lesionar a vítima, agredindo-a com um soco, restando evidente o dolo em sua conduta, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal culposa.

(TJ-MS - APR: 00030814920168120110 MS 0003081-49.2016.8.12.0110, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 21/08/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/08/2020)

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

DOSIMETRIA. REANÁLISE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA FIXADA PELO MAGISTRADO A QUO
:

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci

(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)
(...).

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “(...)
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
(...). (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Ao se reportar a aplicação da dosimetria em relação ao ora apelante, o magistrado
a quo
, em observância ao
princípio do dever de motivação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da CF/1988), assim se pronunciou em sede do
decisum
condenatório:

Culpabilidade:
é reprovável, pois o réu agiu com dolo intenso e de forma desarrazoada, com bastante agressividade, agredindo a vítima com soco na região da face. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em face do enunciado da Súmula nº 444 do STJ. Conduta Social e Personalidade do agente: não há elementos suficientes para valorar. Motivo do crime: deixo para valorá-lo na fase posterior para não configurar em bis in idem. Circunstâncias: são normais à espécie.
Consequências:
a vítima ficou aproximadamente quatro meses sem sair de casa e com dificuldade de fala, o que deve pesar contra o réu. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito. Feita a análise acima, considerando as circunstâncias negativadas (culpabilidade e consequências), FIXO a pena base em 1 (UM) ANO E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. RECONHEÇO a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), ATENUO a pena em 2 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS, passando a dosá-la em 1 (UM) ANO, 1 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO.

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em
1(um) ano e 4 (quatro) de reclusão
como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime de tipificado no art. 129, § 1º, I e II do CP, por considerar desfavoráveis
duas
circunstâncias (
culpabilidade e consequências do crime
).

Entendo que não há qualquer reparação a ser feita. Explico.

Ao valorar negativamente a circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu justificando “
pois o réu agiu com dolo intenso e de forma desarrazoada, com bastante agressividade, agredindo a vítima com soco na região da face”
,
tal arguição, serve de fundamentação idônea para sua valoração negativa.

Quanto as
Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie.

In casu,
o juízo justificou a exasperação das consequências do crime pelo fato da
“a vítima ficou aproximadamente quatro meses sem sair de casa e com dificuldade de fala, o que deve pesar contra o réu. Comportamento da vítima”.

Não há qualquer reparação a ser feita, uma vez que o juízo o valorou de forma idônea, considerando tal fator o que eleva a gravidade do delito.

Tendo em vista persistirem circunstâncias desfavoráveis ao réu, a fixação da pena-base deve ser acima do seu mínimo legal, entendimento da Súmula nº 23 deste E.Tribunal de Justiça.

Súmula nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante IZAEL FERREIRA DA SILVA, mantendo os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
19
de fevereiro de 2024.

DESA
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 27/02/2024